Tribunal: STF
Processo: PSV 104
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Proposta de súmula vinculante. Incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Rejeição da proposta.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante, apresentada por Ministro do Supremo Tribunal Federal, para a conversão do enunciado 668 da Súmula do STF em súmula vinculante. O verbete possui o seguinte teor: “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. No campo privado, esta Corte fixou a legitimidade da incidência de contribuição sobre todos os ganhos habituais do empregado, como se vê das teses fixadas nos Temas 20 e 985 da repercussão geral.



    4. No que se refere a servidores públicos, esta Corte afastou a incidência de contribuição previdenciária no julgamento do Tema 163 da repercussão geral.



    5. Havendo decisão de mérito em repercussão geral sobre o tema proposto, não é preciso editar novo enunciado vinculante. A finalidade de uniformizar a jurisprudência foi devidamente atendida. Além disso, a fixação da súmula vinculante poderia causar dúvidas sobre a manutenção do entendimento da Corte no Tema 163 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Não acolhimento da proposta de súmula vinculante. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 102, § 3º e 103-A; CPC, art. 927, II e III; Lei nº 11.417/2006, arts. 2º e 3º, XI.



Jurisprudência relevante citada: RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio (2017); RE 593068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2018); RE 1072485, Rel. Min. Marco Aurélio (2021).